Tribunal: TJDFT
Processo: 0010751-37.2015.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
penal e processual penal. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENECESSÁRIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. reconhecimento de crime único. impossibilidade. desígnios autonomos evidenciados. exclusão das qualificadoras escalada. fraude. inviabilidade. dosimetria. pena base. exclusão da personalidade. fundamentação inidônea. continuidade delitiva. estelionato. fração readequada. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade do processo, haja vista que a representação da vítima para a investigação do delito de estelionato, constante da Lei no 13.964/2019, prescinde de qualquer rigor formal, bastando que a vítima demonstre interesse na persecução penal, o que ocorreu nos autos, sobretudo porque que foi à delegacia registrar ocorrência. Precedentes.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Evidenciado o delito praticado na residência da vítima e os saques bancários ocorreram em momentos diversos e com desígnios autônomos, inviável o reconhecimento do crime único.
4. Incide a qualificadora da escalada quando o delito perpetrado não deixe vestígios, mas há nos autos prova oral inconteste a atestar que o agente adentrou a residência da vítima por via anormal, superando com dificuldade obstáculo existente.
5. A realização de saques bancários indevidos na conta corrente da vítima configura furto qualificado pelo emprego de fraude, sendo inviável a exclusão da qualificadora.
6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da personalidade do agente.
7. Consoante dispõe a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
8. No caso dos autos, restou comprovada a prática de 6 crimes de estelionato, razão pela qual ser adotada a fração de 1⁄2 (metade) para majorar a pena.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao acusado.